Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701932-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido antecipação de tutela, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal, de realização de tratamento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal, indeferido. A Agravante afirma que conta com 59 anos, foi diagnosticada com incontinência urinária não especificada – (CID R-32), doença para o qual se mostra necessário o tratamento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal. Ela informa que está inserida no sistema de regulação da Secretaria de Saúde, sob a classificação do risco vermelho-emergência, desde o dia 06/07/2023, necessitando com urgência da realização do procedimento cirúrgico em questão, mas que jamais lhe foi oferecido. Contudo, não há uma previsão para a realização da cirurgia da qual a Agravante necessita, pois em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, o Agravado apenas se limitou a informar que há uma fila de espera, sem informar alguma previsão ou agendamento para a realização da cirurgia. Por seu lado, a Agravante alega que a urgência da medida está no fato de que ela segue sob o risco de graves complicações e danos irreversíveis, com risco iminente de infecção e comprometimento miccional em grau severo, devendo ser submetida ao procedimento o mais breve possível. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização da cirurgia da qual necessita. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de Id 63104178, na qual se posiciona favorável à antecipação da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê o deferimento de medidas antecipatórias somente nas hipóteses em que evidente dano de difícil ou incerta reparação. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID 205884395 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora de incontinência urinária, com risco aumentado para infecções e comprometimento miccional, podendo levar a impossibilidade de urinar. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informa que não há previsão para a realização da cirurgia. Além disso, a Agravante encontra-se inserida no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco vermelho-emergência, desde 06/07/2023. Logo, já ultrapassado em muito o prazo definido no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consulta e 180 dias para cirurgias e tratamentos. Além disso, há que se observar que no caso em apreço é necessário levar em conta também o estado de saúde comprometido da Agravante, com classificação de risco vermelho. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização da cirurgia, cuja prioridade é “vermelho - emergência”, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o tratamento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que se manifeste no prazo legal. Desnecessária nova vista ao Ministério Público, vez que sua manifestação já tratou do mérito do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator